Tribunal: TCU
Processo: 017.162/2007-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto em face de deliberação que apreciou tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em convênio que tinha como objeto a montagem e implementação de instrumentos técnico-legais para o suporte técnico-administrativo de prefeituras municipais do estado da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pelas herdeiras do Sr. Israel Beserra de Farias, Sras. Isane Costa de Farias, Louise Costa de Farias, Neuma de Fátima Costa de Farias e Taise Costa de Farias, e pela pessoa jurídica TL Construtora Ltda., contra o Acórdão 2304/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e demais interessados.